Tribunal: TJMT
Processo: 0010690-63.2015.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010690-63.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NADIA TOBALDINI DE ANDRADE - CPF: 733.478.259-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE FILHO - CPF: 626.553.709-10 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ACOLHIMENTO PARCIAL – 1.1)
CULPABILIDADE
– RÉU MEMBRO DO CONSELHO DA COMUNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA – CONDUTA VIOLENTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO QUE EXERCE NA SOCIEDADE – 1.2)
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE –
BIS IN IDEM
– 1.3)
MOTIVOS DO CRIME
– MANUTENÇÃO DO DESFAVORECIMENTO – DISCUSSÃO POR MOTIVO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – FUTILIDADE EVIDENTE – 1.4)
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO
– JUSTIFICATIVA INIDÔNEA – MEDO GERADO NA VÍTIMA QUE NÃO ULTRAPASSA O RESULTADO NATURALÍSTICO DO CRIME – REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA BASILAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Impõe-se o redimensionamento, em parte, da pena-base se verificada que apenas duas das quatro circunstâncias judiciais contestadas pela defesa apresentam fundamentação inidônea.

1.1) A culpabilidade, enquanto circunstância judicial deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente, ao passo que é altamente reprovável a conduta perpetrada pelo réu, que é membro do Conselho de Segurança Pública da Comunidade, de modo que sua conduta violenta contra a própria ex-esposa é incompatível com a função que exerce e afronta a finalidade dos próprios órgãos que representa,
ao passo que deve ser mantida a negativação.

1.2)
Deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do delito, se utilizado os mesmos argumentos apresentados para justificar o desfavorecimento da culpabilidade, de modo que não há como novamente considerar sua conduta reprovável, sob pena de incidir no vedado
bis in idem.

1.3)

Se ficou evidente nos autos que o réu iniciou uma discussão com a vítima, por motivo de somenos importância, como no caso em que se deu por conta de uma senha que a vítima não lhe forneceu, fica demonstrada a existência de
motivo

fútil
, devendo ser mantido o acréscimo da pena-base.

1.4) As consequências naturais da consumação do delito, como o medo que paira sobre a vítima que s
ofreu agressão física de seu ex-companheiro, são esperadas e não excedem ao previsto no tipo penal, de modo que não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Sebastião Ferreira de Andrade Filho,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 10690- 63.2015.811.0040 – cód. 140136, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Inconformada, a defesa
requer a reforma da sentença a fim de obter a readequação da pena-base
, sob o argumento de que não há fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 29745983).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 39000955).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 03 de abril de 2020.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020